Tribunal: TJDFT
Processo: 0704791-29.2024.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, julgou improcedente os pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes efetivamente os requisitos para caracterização da responsabilidade contratual do advogado contratado, sob o viés da teoria subjetiva ou aquiliana e da teoria da perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Teoria Aquiliana exige para configuração da responsabilidade, a demonstração de conduta comissiva ou omissiva dolosa ou culposa, o dano ocorrido e o nexo causal entre um e outro, consoante arts. 186 e 927 ambos do CC.
4. Ainda, de acordo com o art. 32 do Estatuto da OAB, o advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa, tratando-se de obrigação de meio a assumida pelo profissional de advocacia, que se compromete a aplicar a técnica adequada e a formular a melhor tese para a defesa dos interesses de seu cliente.
5. Embora demonstrado que o advogado tenha sido omisso ao oferece contestação intempestiva, tal por si só, não foi a causa para o prejuízo sofrido pelo autor na ação de despejo, mas sim, o fato de não ter quitado os aluguéis na forma do contrato.
6. Ademais, para que se tenha como aplicável e teoria da pera de uma chance, é necessária a demonstração concreta da probabilidade de êxito, o que não se verificou nos autos.
7. Inexistente o dano moral, pois não houve ato ilícito ou violação a direitos de personalidade, sendo a condenação na ação de despejo decorrente de inadimplência do pagamento de aluguéis não da revelia ocorrida pela falta de contestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do advogado exige demonstração de culpa, dano e nexo causal. 2. A ausência de comprovação de falha técnica ou de nexo entre a conduta do advogado e o resultado desfavorável afasta o dever de indenizar.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 335, 373, I, 85, § 11; Lei no 8.906/1994, art. 32.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2013232, 0729568-11.2024.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025.